Tribunal: STF
Processo: ARE 1459799
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 35, p. 10-14): 



    “AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTUAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA FINS FISCAIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A decisão ora agravada foi proferida com fundamento no art. 557, caput, do CPC/1973, observando a interpretação veiculada no Enunciado nº 02 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.". 



    2. Por ocasião do julgamento deste recurso, contudo, dever-se-á observar o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015. 



    3. De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão agravada está bem fundamentada ao afirmar que: "Em relação à alegação de cerceamento de defesa, cabe salientar o disposto no artigo 370 do CPC: [...] Com efeito, é lícito ao juiz indeferir as provas que julgar irrelevantes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido, segue a jurisprudência a respeito do tema: [...] Não bastasse, o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a possibilidade de avaliar a necessidade da prova, e de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias de modo que, caso as provas fossem efetivamente necessárias ao deslinde da questão, teria o magistrado ordenado sua realização, independentemente de requerimento. Nesse sentido, colho jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] Assim sendo, não vislumbro a efetiva necessidade de produção de tais provas, com o intuito apenas protelatório, sem acréscimo de elementos relevantes à formação da convicção do julgador. No tocante ao reconhecimento de relação de emprego, insta observar que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, os Auditores Fiscais do Trabalho e da Receita Federal podem decidir sobre a existência de vínculo empregatício ou não durante as suas fiscalizações, podendo, inclusive, autuar a empresa. A jurisprudência deste C. Tribunal Regional Federal possui o mesmo entendimento: [...] Consigne-se, ainda, a previsão contida no artigo 229, §3º, do Decreto nº 3.048/99, o qual aduz que: "§ 2º Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9º, deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.". Desta feita, em exercício do encargo de arrecadação e fiscalização, é competente o Auditor Fiscal para reconhecer a existência de vínculo empregatício para fins relacionados às contribuições sociais. Em relação específica aos autônomos que foram considerados empregados, sejam pessoas jurídicas ou não, cumpre destacar, preliminarmente, que alguns já foram desconsiderados do débito administrativamente mediante a retificação da NFLD, por se evidenciar prestação de serviços sem caráter empregatício (professores de língua, pintores e transportadores), razão pela qual deve ser mantida a exclusão dos professores de línguas Adriana N. Dill Gomes, Wanderley A. P. O Pinto, Andréa M. Augusto, Denise de Fátima D. Jalles e Regina Maria Entonlho. Todavia, em relação aos autônomos pessoas jurídicas, a existência de sociedade não impede eventual reconhecimento de vínculo empregatício, mormente porquanto, na práxis, tal maneira de contratação tem sido utilizada por algumas empresas para buscar não configurar a relação de emprego. No caso em apreço, o laudo pericial conclui que os trabalhadores são autônomos porque não faziam parte do quadro regular de funcionários da Ford do Brasil Ltda. - Divisão FIC. Ocorre que a ausência de regularidade foi justamente o que motivou a autuação, mostrando-se insubsistente tal argumento para ser considerado no presente decisum. Observe-se que, contrariamente à conclusão pericial, o Sr. Perito, nos "Comentários sobre os trabalhos", afirmou que existia determinação de tarefas a ser realizada pelos prestadores de serviços, prazo, cláusula de cobrança de horas extraordinárias com adicional de 75% e cláusula que obrigava o prestador a cumprir as normas internas da empresa, o que indica o preenchimento de diversos requisitos da relação de emprego. Somado a isso, constata-se que os elementos trazidos pela parte autora não têm o condão de ilidir a autuação fiscal de forma eficaz, cujo ônus lhe competia, visto que o ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legitimidade. Dessarte, prosperam as razões de apelação da parte ré nesse aspecto, de forma que as contribuições e seus reflexos lançadas na NFLD referentes às pessoas jurídicas mencionadas no Dispositivo da r. sentença (Arnon Reis, Edvaldo Ferreira de Melo, Luiz Fontanelli, Marilto Alves e Mauro Ribeiro Judice) e a Wilson Tchernev são exigíveis, pois não há fundamentos para justificar as suas exclusões. Em relação aos prestadores de serviços pessoas físicas que foram considerados empregados, não prosperam as razões de apelação da parte autora, pois inexistentes e/ou incipientes as provas aptas a ilidir a autuação fiscal de forma eficaz nos autos, cujo ônus lhe competia. É indiferente que o serviço esteja relacionado ao objeto social ou com a atividade principal da empresa para que possam ser considerados empregados, bem como a aferição indireta pelo Auditor Fiscal não se mostra eivada de vício, eis que assegurada pelo artigo 33, §6º, da Lei nº 8.213/91 e necessária por força da falta de apresentação dos documentos hábeis pela parte autora. Sobre a alegação recursal de lançamento de valores a título de pagamento ao Sr. Antonio Nascimento Cruz e Sra. Izabel Cristina Faria em duplicidade em julho de 1992, bem como a ausência de discriminação de quais prestadores de serviços foram enquadrados como empregados em 1994, a parte autora não trouxe comprovação suficiente de que tais fatos tenham ocorridos, sendo que o parecer apresentado nos autos se trata de um documento unilateral e sem força probante consolidada pelo perito judicial, não tendo sido, inclusive, suscitado pela parte.". 



    4. Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte pretende produzir provas que, ao entendimento do juiz, se mostram desnecessárias para a formulação de seu convencimento. 



    5. No mérito, não há nulidade da NFLD a ser reconhecida. Em relação à alegada incompetência do INSS para declaração do vínculo empregatício, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, os Auditores Fiscais do Trabalho e da Receita Federal podem decidir sobre a existência de tal vínculo ou não durante as suas fiscalizações, podendo inclusive autuar a empresa. Sendo assim, não se trata de invasão de competência da Justiça do Trabalho, pois, nos presentes autos, não se discute a configuração ou não da existência de vínculo empregatício, mas se ocorre, para fins fiscais, a exigibilidade de contribuições previdenciárias pela parte autora, considerando, para tanto, o vínculo empregatício. Não é demais ressaltar que se trata de ato vinculado, cumprindo à autarquia atender à exigência legal de constituir o crédito tributário após constatar a ocorrência de fato gerador da contribuição previdenciária, conforme previsão contida no artigo 229, §3º, do Decreto nº 3.048/99. 



    6. No aspecto formal, não se verifica nenhuma nulidade na autuação e na NFLD, posto que, dentre outros, foram corretamente identificados e apurados os fatos geradores, e fixadas as contribuições devidas, não havendo vícios no ato administrativo. Outrossim, competia à parte autora comprovar a inexistência de vínculos empregatícios, o que não logrou êxito nos autos, não obstante a prova pericial, a qual não foi suficiente para descaracterizar a conclusão do fiscal na autuação, até mesmo porquanto indicou a existência de elementos inerentes ao vínculo empregatício através de suas razões, pois afirmou que existia determinação de tarefas a ser realizada pelos prestadores de serviços, prazo, cláusula de cobrança de horas extraordinárias com adicional de 75% e cláusula que obrigava o prestador a cumprir as normas internas da empresa, o que indica o preenchimento de diversos requisitos da relação de emprego. 



    7. No tocante à alegação de cobranças em duplicidade, a parte autora também não trouxe provas aos autos da sua ocorrência, sendo que sequer requereu a análise da matéria pelo perito judicial.



    8. Cumpre destacar que o juiz não está adstrito a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. 



    9. Quanto à hipótese contida no § 3º, do artigo 1.021, do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo. 



    10. Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual. 



    11. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 52).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, b, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5.º, LIV e LV e art. 114 da CF. 



    Nas razões do recurso, sustenta a impossibilidade da produção de provas pretendidas e a incompetência da fiscalização do INSS para reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa e os profissionais que lhe prestavam serviço.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à pretensão de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Tema 660 de Repercussão Geral), e não o admitiu em relação aos demais fundamentos (eDOC 80). Referida decisão foi confirmada em sede de agravo interno (eDOC 108).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegações voltadas à ofensa ao art. 114 do texto constitucional, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte admitida do recurso.



    Nesse ponto, a irresignação não merece prosperar.



    É que para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessária a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei nº 8.213/91 e Decreto nº 3.048/99) e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal e da incidência da Súmula 279 do STF.



    De outra banda — ainda que fosse possível superar o óbice relativo à negativa de seguimento do recurso em virtude do Tema 660 da sistemática da repercussão geral — verifica-se que esta Corte, ao analisar o ARE 639.228-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Dje de 31.08.2011 (Tema 424), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova no âmbito de processo judicial, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente